Tribunal: TJES
Processo: 0031334-64.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031334-64.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE MACEDO SPORTELLE e outros

APELADO: ADAM COHEN TORRES POLETO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO LIVRE DE ÔNUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Ajuizamento de demanda para resguardar direitos que a parte entendia possuir não caracteriza, por si só, litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, quando ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

2. Reconhecida a boa-fé da adquirente do veículo na esfera criminal, deve o bem ser restituído à sua proprietária registral livre de ônus gerados durante o período em que esteve sob posse do autor por força de decisão liminar.

3. Inviabilidade de modificação da base de cálculo da verba honorária, quando não oportunamente impugnado o valor atribuído à causa e inexistente proveito econômico direto decorrente do reconhecimento da perda superveniente do objeto.

4. Apelo adesivo não conhecido por deserção diante da ausência de juntada da guia de recolhimento do preparo recursal.

5. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo não conhecido.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso principal e, por igual votação, não conhecer do recurso adesivo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0031334-64.2012.8.08.0024

Apelante/Apelada: Luciene Macedo Sportelle

Apelante/Apelado: Adam Cohen Torres Poleto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luciene Macedo Sportelle e apelação adesiva interposta por Adam Cohen Torres Poleto contra a sentença proferida nos autos da ação de anulação de negócio jurídico ajuizada por Adam Cohen Torres Poleto, na qual o Magistrado de origem julgou o feito extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob fundamento de perda superveniente do interesse processual, determinando, ainda, a devolução do veículo ao polo passivo e revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, ficando o autor responsável por perdas e danos decorrentes de tal revogação. Fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa a ser paga pelo requerente.

Em suas razões recursais a apelante alegou, em síntese, que (a) adquiriu o veículo em questão de boa-fé, após verificar a inexistência de gravames no certificado de registro; (b) foi vítima de uma trama fraudulenta que envolveu o apelado e terceiros; (c) ficou consignado em audiência a responsabilidade do apelado pelo pagamento das diversas multas que recaem sobre o veículo, impostos atrasados e a transferência da pontuação sobre a CNH da apelante para sua habilitação, o que até a presente não foi regularizado; (d) durante o depósito judicial, o apelado não cuidou adequadamente do bem, gerando débitos e penalidades que não podem ser atribuídos à apelante; (e) a sentença foi omissa quanto às suas alegações de má-fé processual por parte do apelado; e (e) os honorários de sucumbência foram fixados de forma equivocada, sendo necessário considerar o proveito econômico da causa.

Apelação adesiva interposta por Adam Cohen Torres Poleto sustenta, em síntese, que (a) agiu com boa-fé ao desistir do processo tão logo tomou ciência da conclusão do inquérito policial que apurava atos de má-fé envolvendo a aquisição e transferência do veículo objeto da lide; (b) a imposição de perdas e danos contraria os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva; (c) a responsabilidade civil pelo ocorrido deve recair exclusivamente sobre Carlos Eduardo Alves dos Santos, em razão de sua conduta durante a relação jurídica; e (d) a sentença merece reforma para prosseguimento do feito contra o referido apelado.

Contrarrazões ofertadas por Luciene Macedo Sportelle pugnando pelo não provimento do recurso adesivo.

Decisão indeferindo

o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, determinando a intimação deste para comprovar o recolhimento do preparo recursal.

Manifestação do apelante adesivo no id nº 10058464.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DA APELAÇÃO PRINCIPAL

Razão não assiste à recorrente ao pretender a condenação do recorrido por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

O ora apelado Adam Cohen Torres Poleto ajuizou a presente demanda em desfavor de Carlos Eduardo Alves dos Santos e Luciene Macedo Sportelle, ora apelante, com a finalidade de anular o contrato de compra e venda de veículo sob a alegação de suposta fraude envolvendo as sucessivas vendas do automóvel originariamente de sua propriedade e que estaria registrado no nome da recorrente. Ainda, em sede de ação cautelar, obteve a busca e apreensão do veículo, retomando sua posse desde o ano de 2012.

Após a regular tramitação do processo o recorrido manifestou-se pela perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que “
a DEFA se manifestou no sentido da não participação da Requerida nos comportamentos criminosos que vitimaram o autor
”.

Apesar da efetiva constatação na seara criminal da boa-fé da apelante na aquisição do veículo, tal fato não enseja a condenação do requerente por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça.

Afinal, o autor ajuizou a presente demanda para resguardar os direitos que entendia possuir, indicando no polo passivo a ora apelante por ser a proprietária registral do bem no momento do ajuizamento da ação, sem, contudo, enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC e tampouco caracterizando-se como ato atentatório à dignidade da justiça.

Como reconheceu o magistrado de 1º grau,
“o autor informou nestes autos, requerendo a desistência, assim que teve conhecimento de que na esfera investigativa/criminal não houve comprovação de participação fraudulenta dos réus nos fatos investigados, configurando-se a sua boa-fé.
”.

Apesar de o apelado haver gerado débitos e penalidades durante o período em que esteve na posse do bem por força da liminar de busca e apreensão, tais medidas estão atreladas à utilização do bem, devendo ser determinado que o restitua à apelante livre de ônus, tal como requerido nas razões recursais e reconhecido pelo próprio recorrido em seu depoimento pessoal.

Além disso, como já reconheceu este e. TJES, “
Não é necessário o ajuizamento de ação autônoma e nem requerimento específico com vistas a condenação da parte que requereu a tutela de urgência ao pagamento de indenização pelos danos derivados da medida provisória, posto que tal obrigação, independentemente de pronunciamento judicial, surge como mero consectário da sentença de improcedência posteriormente proferida. 3) A indenização dos prejuízos advindos da tutela de urgência revogada deve ser pleiteada nos mesmos autos, após prévia liquidação, com o que anui a agravada ao noticiar, em suas contrarrazões, que o cumprimento de sentença – quanto a cobrança da parcela atinente aos honorários advocatícios de sucumbência – restou superado diante da frutífera tentativa de localização de valores pelo sistema SISBAJUB, relegando-se para a fase liquidatória somente a apuração do prejuízo decorrente da revogação da tutela provisória.”. (Agravo de Instrumento nº 5002085-06.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 21/Mar/2023)

Por fim, sem razão a apelante ao pretender a modificação da base de cálculo da verba honorária, fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. No caso em análise não há que se falar em proveito econômico, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda, sendo certo que a ora apelante não impugnou oportunamente o valor atribuído à causa.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para determinar que o requerente restitua o veículo à requerida livre de ônus, a saber, débitos e penalidades relativas ao período em que esteve na posse do bem por força da decisão liminar de busca e apreensão.

É como voto.

DA APELAÇÃO ADESIVA

Em relação ao apelo adesivo interposto por Adam Cohen Torres Poleto, observo que após intimação do recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, fora proferida decisão indeferindo o benefício da gratuidade de justiça e determinando a comprovação do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Contudo, o recorrente limitou-se a apresentar comprovante de pagamento, deixando de colacionar a guia de recolhimento, traduzindo descumprimento da regra processual acerca da comprovação do preparo recursal. A jurisprudência deste e. TJES tem perfilhado o mesmo entendimento do c. STJ quanto ao tema, o de que, em casos como o dos autos, o recurso deve ser considerado deserto.

Afinal, sabe-se,
“[...]o entendimento dominante no C. STJ é no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada das Guias de Recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento no momento da interposição do recurso. [...] No caso, o agravante juntou apenas o documento de fls. 344, que demonstra possível comprovação do preparo, deixando de trazer aos autos a respectiva guia de recolhimento para identificação do recurso a que se refere a apresentação do comprovante de pagamento.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0008677-55.2017.8.08.0024 (024179003710), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017)

Além disso, ressalto serem
inaplicáveis ao caso as disposições previstas no art. 1.007, §§ 2º, 7º e 4º do CPC, como já reconheceu o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2º, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2º, NCPC). 3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2º (insuficiência no valor do preparo), § 7º (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4º (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal). 4. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento. 5. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Por tais razões,
não conheço do recurso adesivo.
Majoro para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).